Tribunal: TJDFT
Processo: 0738734-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 43/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o banco requerido a restituí-lo o valor de R$ 34.000,00 a título de danos materiais. Indeferido o pedido de indenização por danos morais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de condenação a título de danos morais.

5. Em síntese, narra o autor ter recebido na qual suposto funcionário do BRB solicitava a confirmação de pagamento. Diante da não confirmação da operação, o interlocutor o instruiu a instalar um programa em seu celular como medida de segurança. Após seguir todas as orientações, o autor identificou ter sido realizada em sua conta corrente uma transferência, por PIX, no valor de R$ 49.000,00. Deste total, o banco réu conseguiu estornar o valor de R$ 15.000,00.

6. Os fatos relatados não são aptos a configurar dano moral. A situação, por si só, não foi o bastante para que se dê guarida ao pedido de reparação moral. Isto porque o aborrecimento de se ter os dados bancários utilizados de forma fraudulenta, infelizmente, tem feito parte do cotidiano da vida moderna, e assim deve ser visto, sob pena de todo acontecimento ensejar indenização pecuniária, o que não se pode admitir. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral.

7. O aborrecimento, para ser reparado a título de dano moral, deve incutir no espírito do ofendido real mácula à sua honra objetiva e subjetiva, propiciar prejuízo de tal monta que a indenização pecuniária venha como consolo pelo contratempo suportado, aliada à finalidade pedagógica da norma.
8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, ainda que considerada a responsabilidade objetiva, dada a ausência de comprovação dos alegados danos morais, inviável a condenação nesse ponto. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a condenação à reparação material não tem o condão de impor a reparação por danos morais.
9. Em relação à correção monetária do valor a ser restituído ao recorrente, nos termos da Súmula 43/ STJ, essa deverá ocorrer a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, 13/10/2022.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a correção monetária a partir da data do evento danoso. Mantida nos demais termos.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.